Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PENHORADO. DESTINAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015.
1. É possível a penhora de crédito a ser recebido pelo devedor em outro processo, para o pagamento de dívida de honorários advocatícios sucumbenciais, o que afasta a alegada impenhorabilidade do crédito que seria destinado ao patrono da agravante.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.